Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
desis TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714666-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAUHLYANE ALVES GALVAO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAUHLYANE ALVES GALVÃO contra a decisão de ID 155795338, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0707141-36.2023.8.07.0007, movida em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.. O pedido de tutela de urgência foi indeferido por este Relator na decisão de ID 45927586. A agravante, então, peticionou pela desistência da ação, pois recebeu alta hospitalar para continuar o tratamento de saúde em regime domiciliar (ID 45960131). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para tanto (ID 45885032). Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no art. 250, § 1o, do RITJDFT e promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator